Tribunal: STJ
Processo: 0305642-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027085 - SP (2025/0305642-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS APARECIDO LISBOA (PRESO)
ADVOGADO
: ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343
/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE
EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE
DEDICAVA
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
1.
/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
seja
a)
primário;
de bons antecedentes;
não se dedique às atividades
b)
c)
criminosas; e
nem integre organização criminosa.
d)
Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram o redutor com
2.
base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos – além da
expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos (282kg de
maconha), consta do acórdão impugnado que o agravante mantinha em
depósito essas drogas e que mais entorpecentes (entre 30 e 50kg de
maconha) já haviam sido retiradas anteriormente por outros agentes –, o
que denota a sua dedicação habitual à traficância. Entendimento em
sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do
conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Precedentes.
3. A ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad
quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum
primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda
imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in
pejus (AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,

Sexta Turma, DJe de
). Precedentes.
23/5/2022
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50644550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: c8a4c904-d4aa-4178-8065-d3af7ad84031

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: c8a4c904-d4aa-4178-8065-d3af7ad84031

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027085 - SP (2025/0305642-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS APARECIDO LISBOA (PRESO)
ADVOGADO
: ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343
/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE
EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE
DEDICAVA
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
1.
/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
seja
a)
primário;
de bons antecedentes;
não se dedique às atividades
b)
c)
criminosas; e
nem integre organização criminosa.
d)
Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram o redutor com
2.
base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos – além da
expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos (282kg de
maconha), consta do acórdão impugnado que o agravante mantinha em
depósito essas drogas e que mais entorpecentes (entre 30 e 50kg de
maconha) já haviam sido retiradas anteriormente por outros agentes –, o
que denota a sua dedicação habitual à traficância. Entendimento em
sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do
conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Precedentes.
3. A ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad
quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum
primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda
imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in
pejus (AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,

Sexta Turma, DJe de
). Precedentes.
23/5/2022
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50644062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 68e1454b-85a4-44b9-9f61-7ddc9953d76e

Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS APARECIDO LISBOA
contra decisão monocrática que não conheceu do
.
writ
Em suas razões (e-STJ fls. 56/59), a defesa do agravante argumenta que a
decisão impugnada merece reforma, tendo em vista que não seria possível ao Tribunal a
agregar fundamentos não constantes da sentença para refutar o pleito recursal de
quo
aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n 11.343/2006.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos
constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 47/52):
Trata-se de
com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
LUCAS APARECIDO LISBOA contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1501962-90.2020.8.26.0322).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 29/40).
Irresignadas, as partes interpuseram apelações, sendo desprovido o recurso
ministerial e parcialmente provido o defensivo para reduzir a pena-base do
paciente, razão pela qual as suas penas foram redimensionadas para 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ
fls. 8/28). Segue a ementa do acórdão:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Sentença condenatória com relação ao tráfico e absolutória quanto à
associação para o tráfico. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de
nulidade por violação de domicílio rejeitada. Fundadas suspeitas
motivaram o ingresso dos policiais no local dos fatos. Mérito. Tráfico
de drogas. Autoria e materialidade do delito comprovadas.
Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem
serem desmentidos. Acusado que confessou ter ciência dos
entorpecentes no sítio arrendado. Circunstâncias da apreensão
evidenciam a destinação das drogas à mercancia. Associação para o
tráfico. Prova insuficiente acerca da existência de vínculo associativo
estável e permanente entre o acusado e terceiros. Absolvição por esse
delito preservada. Dosimetria mitigada. Quantidade de entorpecentes
utilizada para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o,
Documento eletrônico VDA50644062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 68e1454b-85a4-44b9-9f61-7ddc9953d76e

da Lei 11.343/06. “Bis in idem”. Cabível o reconhecimento da
confissão. Elevada quantidade de drogas impõe o regime prisional
inicial fechado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito,
recurso defensivo parcialmente provido, desprovido o recurso da
acusação.
No presente
(e-STJ fls. 2/7), o impetrante sustenta que o Tribunal
mandamus
impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois não aplicou o redutor
a quo
previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, embora os requisitos legais
para a incidência do benefício estivessem presentes. Aduz que a expressiva
quantidade de drogas apreendidas não é motivação idônea e suficiente para
concluir pela dedicação do agente a atividades criminosas.
Ao final, liminarmente e no mérito, pede a concessão da ordem para que a
minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 seja aplicada em
benefício do paciente.
É o relatório.
.
Decido
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de
racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não
habeas corpus
admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à
liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso
de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem
de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes
precedentes: STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em
, publicado em
; STJ, HC n.
3/12/2013
28/2/2014
287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
; e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora
20/3/2014
10/4/2014
Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
, DJe
26/8/2014
4/9/2014
.
Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da
pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
Acerca do rito a ser adotado, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator
a faculdade de decidir liminarmente, em sede de
e de recurso
habeas corpus
em
, a pretensão que se conforma com súmula ou a
habeas corpus
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no
HC n. 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado
em
, DJe 1o/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Relator Ministro
25/6/2019
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
;
27/11/2018
3/12/2018
AgRg no HC n. 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
; AgRg no HC n. 426.703/SP, Relator
11/4/2019
22/4/2019
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
18/10/2018
; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA
23/10/2018
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
6/6/2013
).
14/6/2013
Documento eletrônico VDA50644062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 68e1454b-85a4-44b9-9f61-7ddc9953d76e

Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por
meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem
liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave
constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a
concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de
racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII,
da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico
(AgRg no
brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental
HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
2/5/2013
13/5/2013
Na verdade, a ciência posterior do
,
Parquet
longe de suplantar sua
prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e
inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido
(EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE
FARIA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
2/2/2016
23/2/2016
Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a
efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção,
bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos
trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta
Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet
(AgRg no HC n. 514.048/RS,
em casos de jurisprudência pacífica
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
,
6/8/2019
DJe
).
13/8/2019
Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.
Busca-se, em síntese, a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006.
Como é cediço, a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
seja
a)
primário;
de bons antecedentes;
não se dedique às atividades criminosas;
b)
c)
e
nem integre organização criminosa.
d)
No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Tribunal
para não
a quo
aplicar o redutor (e-STJ fl. 24):
Não era mesmo o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Referido redutor, como se sabe, é destinado a conferir tratamento
diferenciado apenas àqueles que, pela primeira vez e de forma
absolutamente isolada, experimentam o submundo do crime.
No caso em apreço, não obstante o acusado seja tecnicamente primário,
tinha em depósito 282kg de maconha, sendo que mais entorpecentes
(entre 30 e 50kg) haviam acabado de ser retirados do local por Rodrigo
e Jonathan, de forma que há elementos concretos que indicam a sua
relação com organização criminosa, bem como sua dedicação à
narcotraficância, eis que não se mostra razoável admitir que alguém
com acesso a tamanha quantidade de droga ostente a condição de
traficante eventual, de modo a ser merecedor do benefício em questão.
Documento eletrônico VDA50644062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 68e1454b-85a4-44b9-9f61-7ddc9953d76e

Ademais, mesmo que se considere que o acusado foi de fato contratado
por um terceiro, a quantidade de drogas indica que ele se colocou à
serviço de uma organização criminosa voltada ao narcotráfico.
Registro que o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o tráfico
de elevada quantidade de entorpecentes é suficiente para evidenciar a
dedicação à atividade criminosa e o envolvimento com organização
criminosa.
Nesse sentido: [...]
Dessa forma, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram o seu
convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico
operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja,
que o paciente se dedicava a atividades criminosas.
Com efeito, além da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos –
282kg de maconha –, consta do acórdão impugnado que o paciente mantinha
em depósito essas drogas e que mais entorpecentes – entre 30 e 50kg de
maconha – já haviam sido retiradas anteriormente por outros agentes, o que
denota a sua dedicação habitual à traficância.
Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na
via estreita do
.
habeas corpus
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA
NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE RESPONSÁVEL POR RECEBER DROGAS E
ABASTECER AS BIQUEIRAS COM ENTORPECENTES, ALÉM DE
SER RESPONSÁVEL POR RECEBER DINHEIRO DO COMÉRCIO
ILÍCITO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES
APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE.
REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS
ENTORPECENTES APREENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
II - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §
4° do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Frise-se que, na ausência de
indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, a natureza e a quantidade
de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do
CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no
impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a
dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
III - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do
tráfico privilegiado, tendo em vista ser o réu responsável por receber
drogas e abastecer as biqueiras com entorpecentes, sendo, ainda
responsável por receber dinheiro do comércio ilícito. De mais a mais, o
afastamento do tráfico privilegiado está consubstanciado na quantidade
Documento eletrônico VDA50644062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 68e1454b-85a4-44b9-9f61-7ddc9953d76e

e na natureza da droga apreendida: 1.837,7g de maconha; 92,7g de
cocaína; e 350,7g de crack. Assim, a Corte originária se convenceu de
que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas,
porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o
entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa
especial
de
diminuição
demandaria,
necessariamente,
amplo
revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda
evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nessa linha:
HC no 479.453/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe
; AgRg no HC no.
23/05/2019
457.335/MS, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1o/3/2019; HC n.o 372.973
/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; e HC
23/2/2017
n.o 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
.
10/2/2017
[...]
(AgRg no HC n.o 665.650/SP, Rel.
Agravo regimental desprovido.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
17/8/2021
24/8/2021
AGRAVO REGIMEN TAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N.o
11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
EXISTÊNCIA DE DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. RÉU
RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DO PONTO DE
VENDA DE DROGAS. ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE. NÃO APLICAÇÃO. REGIME
FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVERSÃO DAS
PENAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. As instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que
as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
criminosas. [...] 3. Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas, que atos infracionais praticados pelo
agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou
maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto,
dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a
incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.
Precedentes também do Supremo Tribunal Federal (HC n.o 650.819/SC,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
14/5/2021
2. Seja em razão de ostentar diversos registros na Vara da Infância, seja
pelo fato de ser o responsável pelo abastecimento do ponto de tráfico no
bairro da cidade, as instâncias ordinárias entenderam que o réu se
dedica a atividades criminosas, não fazendo jus, portanto, à redutora
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.
3. A revisão de tal entendimento não é possível na estreita via do
habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.
[...]
Documento eletrônico VDA50644062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 68e1454b-85a4-44b9-9f61-7ddc9953d76e

(AgRg no HC n.o 632.654/SP, Rel.
6. Agravo regimental improvido.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
8/6/2021
15/6/2021
Dessa forma, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Portanto, na espécie, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na
firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se
manifestamente improcedente.
Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do
STJ,
do
.
não conheço
habeas corpus
Intimem-se.

Com efeito, a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
seja primário;
a)
b)
de bons antecedentes;
não se dedique às atividades criminosas; e
nem integre
c)
d)
organização criminosa.
E, na espécie, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em
elementos concretos e idôneos extraídos dos autos — além da expressiva quantidade dos
entorpecentes apreendidos (282kg de maconha), consta do acórdão impugnado que o
agravante mantinha em depósito essas drogas e que mais entorpecentes (entre 30 e 50kg

de maconha) já haviam sido retiradas anteriormente por outros agentes — , o que denota
a sua dedicação habitual à traficância.
Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita
do
.
habeas corpus
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA
NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente
poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da
pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons
antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre
organização criminosa.
2. Na espécie, não se vislumbrou constrangimento ilegal, pois, a minorante foi
afastada com base não só na quantidade de entorpecente apreendido, mas
também porque o agravante "atuava de forma ordenada e com o auxílio de
outras pessoas para potencializar a atuação do narcotráfico que empreendia",
deixando assim de preencher todos os requisitos necessários à concessão da
Documento eletrônico VDA50644062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 68e1454b-85a4-44b9-9f61-7ddc9953d76e

benesse. Assim, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias quanto
ao afastamento da minorante, seria imprescindível o reexame dos elementos
fático-probatórios dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 697.176/SC, relator
Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2022
25/2/2022

PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
VI - Quanto ao tráfico privilegiado, conforme consta do acórdão embargado,
houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico
privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos,
vale dizer, 9.430 gramas de maconha, bem como pelo relato dos policiais que
informaram que o paciente fazia de sua própria residência um depósito de
grande quantidade de maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da
redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o
paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse entendimento,
demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a
toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
[...]
Embargos de declaração conhecidos, sem efeitos infringentes (EDcl no AgRg
no HC n. 652.172/RS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/8/2021
.)
24/8/2021

Cabe consignar, ademais, que a ampla devolutividade do recurso de apelação
permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no
decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou
(AgRg no HC n.
agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus
737.933/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de
).
23/5/2022
No mesmo sentido, dentre outros:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO OU REFORMA DA
PENA. DESCABIMENTO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
8. Efeito devolutivo da apelação que, mesmo em recurso exclusivo da defesa,
permite reavaliação da dosimetria da pena pelo Tribunal, desde que não
agrave o resultado, ausente reformatio in pejus.
[...]
9. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50644062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 68e1454b-85a4-44b9-9f61-7ddc9953d76e

[...] (AgRg nos EDcl no HC n. 855.299/MS, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
4/6/2025
11/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO DA APELAÇÃO. REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS PARA
INDEFERIR O BENEFÍCIO. PENA FINAL REDUZIDA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
4. É possível a reanálise da dosimetria pelo Tribunal de origem, não se
configurando reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa,
houve readequação dos fundamentos adotados para não reconhecer o tráfico
privilegiado, já afastado na sentença condenatória.
5. "[...] É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o
efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se
manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às
peculiaridades do crime, a realizar nova ponderação e revaloração dos fatos e
circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso
exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, o
que não configura reformatio in pejus. Precedentes" (AgRg no AREsp n.
2.601.641/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
20/8/2024
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 928.456/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
30/4/2025
.)
7/5/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:35
Código de Controle do Documento: 68e1454b-85a4-44b9-9f61-7ddc9953d76e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0305642-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.027.085 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15019629020208260322 21055412020
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ADRIANO PROCOPIO DE SOUZA
ADVOGADO
: ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS APARECIDO LISBOA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS APARECIDO LISBOA (PRESO)
ADVOGADO
: ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTARAM
ORALMENTE:
DR.

ADRIANO
PROCÓPIO
DE
SOUZA
(P/AGRAVANTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5426054498450<5605:01@
2025/0305642-5 - HC 1027085 Petição : 2025/0078067-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:48:19
Código de Controle do Documento: 86C8141A-3AF9-46E1-A563-485988B41005